Tribunal: TJDFT
Processo: 0002141-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINAR. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO PARA O DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESCINDIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. LESÕES RECÍPROCAS. NÃO OCORRÊNCIA. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. INCABÍVEL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O crime de violação de domicílio não traz em seu bojo qualquer indicativo de que, para sua configuração, seja necessária uma alteração material no mundo fático. Isso porque se trata de delito de mera conduta, que se consuma com a simples entrada ou permanência do autor em casa alheia ou em suas dependências, contra a vontade de quem de direito (art. 150, caput, do CPB). Assim, para a subsunção da conduta à norma penal, não é indispensável, mas apenas elemento coadjuvante, o arrombamento ou o rompimento de algum obstáculo e o consequente laudo pericial no local.

2. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por ter entrado e permanecido, contra a vontade expressa da vítima, em sua residência, além de ter lesionado sua antiga companheira, mesmo após ser devidamente intimado das medidas protetivas deferidas em favor da ex-namorada e consciente das limitações impostas.

3. As declarações uníssonas da vítima, narrando de forma segura e coerente a dinâmica delitiva, as quais foram corroboradas por laudo de exame de corpo de delito, comprovam a conduta do acusado.

4. Para a comprovação de ocorrência de lesões recíprocas, deve-se analisar o contexto probatório. Ausente qualquer evidência de que o réu teve sua integridade física afetada, incabível a tese de agressões mútuas.

5. O uso de entorpecentes não exclui a imputabilidade (art. 28, inciso II, do CP), assim como a embriaguez, voluntária ou culposa, uma vez que o referido dispositivo do Código Penal adotou a teoria da actio libera in causa, segundo a qual, se o agente for livre na ação, deverá ser responsabilizado pelos resultados decorrentes de seus atos.

6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada, e no mérito desprovido.